Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS. NATUREZA OBJETIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANO MATERIAL. PRESERVAÇÃO. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, sobretudo na hipótese em que constou do comando sentencial fundamentação adequada, inclusive a respeito da dosimetria da pena, sendo correta a fixação de reprimenda idêntica a cada um dos crimes, visto que praticados sob idênticas circunstâncias. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de conjunto probatório robusto e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pela vítima se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, é de natureza objetiva, de sorte que sua incidência não depende de prévio conhecimento pelo réu da idade do ofendido, sendo presumida a vulnerabilidade da vítima idosa. Reconhecida a continuidade delitiva entre os diversos crimes de furto cometidos, em número muito superior a sete ou mais delitos, a pena foi aumentada em 2/3, nos termos da jurisprudência pátria, que adota o critério objetivo de número de infrações praticadas pelo agente como referencial para a aplicação da fração de aumento correspondente. Se a pena pecuniária foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado. Deve ser preservada a quantia fixada a título de indenização por danos materiais, pois, além de ter havido pedido expresso na denúncia, o quantum estipulado guarda estrita observância à proporção que cada um dos réus recebeu em razão da empreitada criminosa, conforme detalhado em planilha própria.